Tribunal: TCU
Processo: 034.269/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer fiscalização no reajuste tarifário concedido à Celpe.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, encaminhada por seu presidente (Ofício 146/2019/CFFC-P, de 18/9/2019), a partir da aprovação da Proposta de Fiscalização e Controle 15/2019, de autoria do deputado federal Eduardo da Fonte. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, e 239, inciso II, do Regimento Interno, 4o, inciso I, alínea "b", 5o e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008, em: 9.1. conhecer da presente solicitação e considerá-la integralmente atendida; 9.2.informar aos deputados Léo Motta, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, Eduardo da Fonte, autor da Proposta de Fiscalização e Controle 15/2019, e Fernando Rodolfo, responsável pelo relatório prévio daquela comissão, que: 9.2.1. a verificação realizada por esta Corte nos procedimentos de Reajuste Tarifário Anual (RTA) de 2019 da Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) indicou adequação dos eventos tarifários calculados pela Agência Nacional de Energia Elétrica; 9.2.2. a remuneração pelos serviços prestados pela Celpe corresponde a apenas 22,3% da tarifa, sendo a maior parcela destinada ao custeio compartilhado do Setor Elétrico Brasileiro (conjunto de instalações e de equipamentos que possibilitam o suprimento de energia elétrica nas regiões do País interligadas eletricamente, ou não, conforme regulamentação aplicável); 9.2.3. a tarifa é fixada por concessionária, conforme características específicas de cada empresa: número de consumidores, quilômetros de rede e tamanho do mercado (quantidade de energia atendida por determinada infraestrutura), custo da energia comprada, tributos estaduais e outros. 9.3. encaminhar ao solicitante, em complemento às informações acima descritas, cópia integral do presente processo, de maneira a garantir o repasse de todas as informações necessárias a melhor compreensão da matéria e ao atendimento da solicitação; 9.4. deferir o pedido formulado pela Celpe de ingresso nos autos como interessada, nos termos do art. 144, § 2o, do Regimento Interno, encaminhando-lhe cópia do presente acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo.